Tribunal: CARF
Processo: 10670.721871/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721871/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
IRANETE MARIA ALMEIDA E PESSOA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá
início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a
exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação
expressa a respeito por parte da autoridade administrativa.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECISÃO
RECORRIDA.
QUEBRA
DE
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não configura quebra de ampla defesa e contraditório o julgamento efetuado
pela DRJ de acordo com os ditames previstos na Portaria MF no 341/2011,
vigente à época dos autos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721871/2015-16
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721871/2015-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, para na parte conhecida,
rejeitar as preliminares, afastar a decadência e a prescrição, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 24/45) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 12/18), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 04).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 2.500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2020 (e-fl.21), o
contribuinte interpôs em 21/02/2020 recurso voluntário (e-fls. 24/45), no qual alega:
- efeito suspensivo;
- denúncia espontânea;
- falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato em se tratando de micro e
pequenas empresas;
- prescrição e decadência;
-redução dos valores de penalidades às microempresas de acordo com o RE
582.461;
- improcedência da autuação em face ausência do terceiro julgador na Delegacia
de Julgamento e da quebra da ampla defesa e do contraditório, em decisão proferida em massa
sem a necessária individualização do processo e das provas;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721871/2015-16

- improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
- improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo;
- redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele parcialmente, pois deixo de conhecer
em face da preclusão das seguintes alegações:
- falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato em se tratando de micro e
pequenas empresas;
-redução dos valores de penalidades às microempresas de acordo com o RE
582.461;
- improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
- improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo;
- redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco.
A impugnação é bem sucinta e pela transcrição a seguir não há dúvidas de que as
alegações citadas não foram questionadas em primeira instância, senão vejamos:
A Empresa: IRANETE MARIA ALMEIDA E PESSOA ME, com sede e
estabelecimento comercial na Rua: Jatobá, N°: 257/A, Bairro: Planalto II, Montes
Claros/MG, CEP: 39.401.708, inscrita CNPJ n.°: 03.369.388/0001-90, representada
neste ato pela sua representante Legal a Sra. lranete Maria de Almeida e Pessoa, CPF:
369.733.436-00, RG: M-2.198.743 SSP/MG, Brasileira, Viúva, Empresaria, não se
conformando com o auto de infração acima referido, lavrado pelo Sr. Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõem o art. 15 do Dec. 70.235f72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato
e de direito que se seguem (art. 16, inciso II do Dec. 70.235/72): solicitar O
CANCELAMENTO E ARQUIVAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE N°
0610800.2015.4012672, que originou as multas do período de Janeiro/2014,
Fevereiro/2014, Abril/2014, Novembro/2014 e Dezembro/2014, em decorrência de
atraso na entrega das GFIP's.
A Empresa IMPUGNANTE acima, de forma correta e sem nenhuma notificação
entregou espontaneamente a GFIP acima mencionadas, e a Receita Federal do Brasil,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721871/2015-16

multou a mesma como consta no auto de infração em anexo, pedindo a impugnação por
medida legal e de justiça.
No desenvolvimento das atividades profissionais sempre pauto pela transparência e
cumprimento das obrigações, no entanto além de trabalhar no âmbito familiar para
nossa sobrevivência temos que arcar com tributos, contribuições, encargos e outras
despesas mais tais como, água, luz, telefone, INSS, alvará, taxa de incêndio, serviços de
terceiros como contador e multas advindas dos entes federal, estadual e municipal
quando não pagamos tempestivamente ou não cumprimos com obrigações acessórias.
Em algumas situações não existem planejamento e sim prioriza o que é mais urgente.
Ciente da legislação, obrigatoriedade, penalidade, todavia são inaceitáveis, tais
punições, pois as informações nas (GFIP's) não enviadas tempestivamente não
trouxeram quaisquer prejuízos aos entes federativos. E ainda tais obrigações não foram
atendidas por motivo de omissão, dolo, má fé e sim por falta de tempo, acúmulo de
muitos serviços burocráticos. Ainda é de ressaltar que as obrigações só aumentam e os
prazos cada vez mais curtos sendo impraticáveis e má qualidade do atendimento por
parte dos órgãos públicos como internet lenta, programas do (TI) que não funcionam
sempre prorrogando ou fazendo novas versões, filas nos órgãos.
Constantemente vincula na imprensa a participação decisiva do segmento comercial,
industrial e serviços (micro e pequenas) empresas que contribui decisivamente com
arrecadação de tributos, geração de emprego, crescentes exportações, formalizações
dentre outros. E como retorno pelo ente federativo usa de política punitiva em vez de
educativa, em vez de valorizar a classe do empresariado e profissionais da contabilidade
proporcionado investimentos, valorização aos principais contribuidores de geração da
arrecadação, age na contra mão punindo empresas de pouca expressividade sem fato
gerador (sem vínculos empregatícios) basicamente com destaque de pró-labore. Parece-
me, um posicionamento mais punitivo do que educativo,.
Enfim conclamo para a utilização do bom senso, insisto que utilize da política da
conscientização educativa antes da punição pecuniária. Ressalto que tais multas são
improcedentes com empresa que em momento algum trouxe prejuízos para este órgão, e
ainda, caso mantenha a penalidade. Termos em que peço e espero deferimento.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Importa ressaltar que embora o contribuinte não tenha trazido em impugnação a
alegação de denúncia espontânea, a questão foi tratada no acórdão de primeira instância, razão
pela qual conheço da alegação suscitada no recurso.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, esclareço que a apresentação de defesa
e posterior recurso, por si só, já conferem efeito suspensivo ao lançamento nos termos do art.
151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721871/2015-16

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Preliminares
Decadência e Prescrição
Embora não tenham sido suscitadas pelo recorrente em sede de impugnação,
conheço das alegações de decadência e prescrição trazidas em recurso, por se tratarem de matéria
de ordem pública.
No tocante à decadência, trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento
tempestivo de obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição
encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição
firmada por meio de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo
em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa iniciou-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, findando-se em 5 anos contados dessa
data. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes do prazo final, não há que se falar
em decadência.
Em relação a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo somente
começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer ocorreu,
porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. Afasto, então, a prescrição.
Ausência do Terceiro Julgador e Quebra da Ampla Defesa e Contraditório
O recorrente sustenta a improcedência da autuação em face ausência do terceiro
julgador na Delegacia de Julgamento e da quebra da ampla defesa e do contraditório, em decisão
proferida em massa sem a necessária individualização do processo e das provas.
Pela leitura do acórdão, depreende-se que o processo foi analisado por 3
julgadores, quais sejam: Ana Paula Gervário Silveira (presidente e relatora), Christiane Lucato
Duarte e Vania Lucia da Cunha. Ausentes justificadamente Isis Karoline dos Santos e Marcela
Maria Ladislau de Matos Rizzi.
De acordo PORTARIA MF No 341, DE 12 DE JULHO DE 2011, vigente à época
da decisão recorrida, temos que as turmas ordinárias de julgamento serão integradas por 5 até 7
julgadores e somente pode haver deliberação quando presente a maioria dos membros da Turma,
sendo essa tomada por maioria simples.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721871/2015-16

Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de julgamento, cada
uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo funcionar com até 7 (sete)
julgadores, titulares ou pro tempore.
Art. 13. Somente pode haver deliberação quando presente a maioria dos membros da
Turma, sendo essa tomada por maioria simples, cabendo ao Presidente da Turma, além
do voto ordinário, o de qualidade.
No caso dos autos, temos que estavam presentes na sessão de julgamento a
maioria dos membros da turma composta por 5 membros (ou seja 3 membros), e a votação se
deu de forma unânime. Portanto, o procedimento ocorreu em conformidade com o disposto na
Portaria MF no 341/2011.
Também não há provas no processo de que a decisão foi proferida em massa sem
a necessária individualização do processo e das provas. Todas as questões suscitadas na
impugnação foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, o que indica que todas as
provas foram analisadas, não havendo qualquer cerceamento de ampla defesa e contraditório.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao contribuinte fazer a
prova do direito ou do fato afirmado, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721871/2015-16

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das matérias
preclusas, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e a prescrição, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital